Tribunal: STF
Processo: AI 693050
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
   Advogado subscritor do recurso. Ausência de procuração ou de
   substabelecimento, que comprove a outorga de poderes da
   embargante ao advogado signatário da peça recursal. Inobservância
   do prazo legal (art. 37, parágrafo único, do CPC).  Recurso
   inexistente. 3. Embargos de declaração não conhecidos.